Tribunal: STF
Processo: Ext 1862
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL– PORTUGAL. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. AUSENCIA DE DUPLA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES PELOS QUAIS CONDENADO O EXTRADITANDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 11.7.2013. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIBILIDADE (INC. IV DO ART. 82 DA LEI N. 13.445/2017). PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO. 



    1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal não atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Ausência de irregularidades formais, pois o Estado requerente tem competência jurisdicional para as penas fixadas ao extraditando na sentença condenatória transitada em julgado. 



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos crimes de lenocínio e auxilio à imigração ilegal, pelos quais condenado o extraditando no Processo n. 8253/09.9T3AND, em Portugal. Correspondência, no Brasil, aos crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual e promoção de migração ilegal.



    4. Requisito da dupla punibilidade não atendido em relação aos fatos delituosos pelos quais o extraditando foi condenado na sentença transitada em 11.7.2013, nos termos da legislação brasileira.



    5. Manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo reconhecimento da prescrição.



    6. Pedido de extradição indeferido.